Tribunal: TJMT
Processo: 1025974-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025974-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SOUZA SILVA - CPF: 849.582.941-04 (APELADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), VILMA FERREIRA DA CRUZ SILVA - CPF: 787.275.701-00 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
– CONSTRIÇÃO RECAINTE IMÓVEL OBJETO DE NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GINCO URBANISMO LTDA, OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRE NAKAZORA TAMURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1025974-81.2021.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes, e também contra BANCO SAFRA S.A., por JOÃO CARLOS SOUZA SILVA e VILMA FERREIRA DA CRUZ SILVA, julgou o pedido procedente, a fim de declarar “
sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob no 84.676 - 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, confirmando-se a tutela de urgência concedida no Id no 65075834
”, e condenar “
os embargados, salvo o Banco Safra, nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor da causa, qual deverá ser rateado entre cada parte sucumbente
”
(cf. Id. no 207814661).

Os apelantes sustentam que, “
não obstante o reconhecimento da necessidade de desconstituição da penhora sobre o imóvel de propriedade dos apelados, independente do registro do respectivo contrato de compra e venda, o juízo de piso, em discordância com o princípio da causalidade, determinou que os ora apelantes arcassem com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
”, já que, “
além de não terem dado causa à referida constrição, não apresentaram qualquer resistência à liberação do imóvel penhorado nos autos em apenso, muito pelo contrário, acabaram por concordar com a decisão que determinou a desconstituição da penhora do imóvel em questão
”, sendo que, de modo diverso, “
mesmo depois de tomar conhecimento da transmissão à terceiros do bem levado à constrição, uma vez que foi atravessado petição nos autos da execução informando a venda do imóvel, o credor
(Banco Safra)
continuou apresentando resistência e defendeu a continuidade da penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, o que acabou por originar a distribuição dos presentes Embargos de Terceiro
”, logo, como foi a postura do Banco Safra que deu causa ao ajuizamento desta ação, compete exclusivamente a ele suportar os ônus de sucumbência, por essa razão, pedem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para afastar a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
(cf.
Id. no 207814670
).

O apelado Banco Safra apresentou contrarrazões junto ao Id. no 207814686, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Mesmo devidamente intimados, os apelados João Carlos e Vilma não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“A Súmula 84 do STJ pacificou entendimento acerca da possibilidade de admissão e processamento de embargos de terceiros, fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, concedendo assim ao embargante, mecanismos e proteção ao seu direito.

Evidencia-se que foi interposta a ação associada no 1007608-96.2018.8.11.0041 se deu em 13.08.2018, no valor originário de R$ 4.387.846,86, proposta por BANCO SAFRA em face de GINCO URBANISMO LTDA e outros, com a efetiva citação dos executados em 07.05.2018, conforme se vê do id no 13062694, daqueles autos.

Em análise da documentação aportada pelos embargantes do Id no 61051495 – pág. 01 a 12, fica clarividente que o imóvel fora vendido a eles por meio do contrato de compra e venda, com reconhecimento de firma em 11.07.2013, no Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá. Portanto, patente que estão na posse do bem desde a aquisição.

Mais, ficou comprovada a condição dos embargantes de possuidores do bem objeto de constrição judicial, qual é requisito imprescindível à procedência da pretensão, conforme determina o art. 678, do CPC, pois incontroverso que os autores realizaram o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide em data anterior a interposição da demanda associada, da citação dos executados e efetivação da penhora de Id no 17623553 do feito de no 1007608-96.2018.11.0041, qual se deu em 28.01.2019.

Nota-se também, que ação interposta contra os ora embargados GINCO URBANISMO LTDA, OSVALDO TETSUO TAMURA e MEIRI NAKAZORA TAMURA, em nada tem relação com os autores, ora embargantes, assim, por óbvio não poderão ser responsabilizados com seus bens por dívida de outrem.

Dessa maneira, em exame dos documentos aportados aos autos, restou evidente que o direito da parte autora quanto ao imóvel penhorado de matrícula no 84.676 - 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, qual enseja a proteção possessória, nos termos da lei, com a confirmação da tutela concedida.

Assim, não resta dúvida que o bem matriculado sob no 84.676 – 6o CRI de Cuiabá/MT, apesar de não estar registrado, pertence aos Embargantes, restando necessária à declaração de seu direito com a desconstituição da penhora realizada nos autos associados.

O fato de inexistir registro do contrato anunciado na inicial, não retira a boa-fé dos autores/compradores, pois com o contrato de Alienação Fiduciária passaram ter a posse direta do bem, elemento suficiente para obstar qualquer constrição judicial do referido.

Na verdade, o contrato foi firmado antes da propositura da ação executiva, em 2013, não podendo garantir uma dívida em 2015 e executada em 2018, o que retira a necessidade de registro.

O fato de não residirem no referido não retira o direito sobre o imóvel, quando firmado antes mesmo da propositura da ação, podendo dispor do referido da forma que entenderem devido, pois a posse está garantida pelo contrato.

Havendo prova que o imóvel foi adquirido antes da citação em processo executivo, como no caso, já possui elemento suficiente para gerir o bem adquirido.

De outra banda, não há como compelir a parte embargada BANCO SAFRA S/A na sucumbência, pois o contrato em questão não estava registrado, portanto, com desconhecimento público, inclusive do Embargado/credor. Os mesmo não se aplica as demais Embargados, que tinham conhecimento da venda do bem, pois fizeram parte do contrato.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a Embargos de Terceiro formulados por JOÃO CARLOS SOUZA SILVA e VILMA FERREIRA DA CRUZ SILVA

em face do BANCO SAFRA S.A e

OUTROS e ACOLHO o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC, declarando sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob no 84.676 - 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, confirmando-se a TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA no Id no 65075834. Expeça-se o necessário.

Condeno os embargados, salvo o Banco Safra S/A, nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento sobre o valor da causa, qual deverá ser rateado entre cada parte sucumbente.”

Sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, o eg. Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, “
em
embargos
de
terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula no 303), e, mais tarde, para pacificar em definitivo eventual rusga sobre a questão, fixou a tese repetitiva de que, “
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016), logo, considerando que, ao contestar, após tomar conhecimento do compromisso de compra e venda previamente celebrado entre o embargante João Carlos e executado Osvaldo Tamura, o Banco Safra abertamente resistiu à pretensão deduzida nestes autos, pugnando pela manutenção da penhora recainte sobre o imóvel (cf. Id. no 207810405), é evidente que ele deve responder pelas custas processuais, afinal, ao proceder dessa forma, ficou evidenciado o conflito de interesses na demanda, apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência; sob esse mesmo enfoque, como os executados, ora apelantes, não se opuseram ou resistiram à pretensão dos embargantes/apelados, ao contrário, reconheceram, oportunamente, a procedência do pedido (cf. Id. no 207810419), não há nada que justifique que seja imposto a eles os ônus de sucumbência.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença apelada no que toca à distribuição dos ônus de sucumbência, e, assim, condenar exclusivamente o embargado Banco Safra ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas
recursais pelo embargado/apelado
Banco Safra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024